Tribunal: TJSP
Processo: 1014578-78.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Apelação – Plano de saúde - Ação cominatória c.c. indenizatória – Ação julgada procedente para que as rés arquem com a cirurgia de coluna da autora, com condenação em danos morais – Inconformismo das rés – Legitimidade da Central Nacional Unimed para figurar no polo passivo - A jurisprudência tem se firmado no sentido de que as pessoas jurídicas pertencentes à Unimed constituem o mesmo grupo

Ementa:
Apelação – Plano de saúde - Ação cominatória c.c. indenizatória – Ação julgada procedente para que as rés arquem com a cirurgia de coluna da autora, com condenação em danos morais – Inconformismo das rés – Legitimidade da Central Nacional Unimed para figurar no polo passivo - A jurisprudência tem se firmado no sentido de que as pessoas jurídicas pertencentes à Unimed constituem o mesmo grupo econômico – Pedido de anulação de sentença ante a não intimação do advogado que não se acolhe – Documentos (pedido de reembolso de valor cobrado pelo hospital) sobre os quais o advogado afirma não ter sido intimado para se manifestar que não dizem respeito à sentença servindo para, no máximo, fundamentar eventual aplicação de multa por descumprimento da tutela antecipada – No caso não houve aplicação de multa, podendo ser discutida a questão a luz dos documentos posteriormente, se o caso – Não se trata de falha na intimação do advogado da corré mas sim de ausência de determinação do juízo para que as rés se manifestassem acerca dos documentos seja porque irrelevantes na solução da lida seja porque já juntados nos autos anteriormente – Preliminares rejeitadas – Aplicação do CDC ao contratos de plano de saúde – Abusividade da recusa caracterizada - Procedimentos indicados por profissional habilitado não podem sofrer limitações conforme Resolução no 1.401/93, art. 1o do Conselho Federal de Medicina, art. 35-F, da lei n. 9.656/98 e art. 5o da Constituição Federal e Súmulas 100 do TJSP e 608 do STJ – Danos morais indevidos – Negativa com base em discussão de cláusula contratual que, por si só, não é suficiente para a caracterização de dano moral – Decisão parcialmente reformada para exclusão dos danos morais, mantida no mais – Apelo das rés parcialmente providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964541
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1014578-78.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e UNIMED VITÓRIA
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, é apelada HELENA DOS SANTOS FURINI
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte
aos recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1014578-78.2019.8.26.0100 - VOTO No
VOTO No : 23019
Apelação no 1014578-78.2019.8.26.0100
Comarca Capital 15aVC
Apelante: Central Nacional Unimed - Cooperativa Central e
Unimed Vitória Cooperativa de trabalho médico
Apelado: Helena dos Santos Furini
Juiz: Fernando Antonio Tasso
PF
Apelação Plano de saúde - Ação cominatória c.c. indenizatória Ação julgada procedente para
que as rés arquem com a cirurgia de coluna da autora, com condenação em danos morais

Inconformismo das rés Legitimidade da Central Nacional Unimed para figurar no polo passivo -
A jurisprudência tem se firmado no sentido de que as pessoas jurídicas pertencentes à Unimed
constituem o mesmo grupo econômico Pedido de anulação de sentença ante a não intimação do
advogado que não se acolhe Documentos (pedido de reembolso de valor cobrado pelo hospital)
sobre os quais o advogado afirma não ter sido intimado para se manifestar que não dizem respeito à
sentença servindo para, no máximo, fundamentar eventual aplicação de multa por descumprimento
da tutela antecipada No caso não houve aplicação de multa, podendo ser discutida a questão a luz
dos documentos posteriormente, se o caso Não se trata de falha na intimação do advogado da
corré mas sim de ausência de determinação do juízo para que as rés se manifestassem acerca dos
documentos seja porque irrelevantes na solução da lida seja porque já juntados nos autos
anteriormente Preliminares rejeitadas Aplicação do CDC ao contratos de plano de saúde
Abusividade da recusa caracterizada - Procedimentos indicados por profissional habilitado não
podem sofrer limitações conforme Resolução no 1.401/93, art. 1o do Conselho Federal de Medicina,
art. 35-F, da lei n. 9.656/98 e art. 5o da Constituição Federal e Súmulas 100 do TJSP e 608 do STJ
Danos morais indevidos Negativa com base em discussão de cláusula contratual que, por si só,
não é suficiente para a caracterização de dano moral
Decisão parcialmente reformada para
exclusão dos danos morais, mantida no mais Apelo das rés parcialmente providos.
A sentença de págs. 408/411, complementada
nas págs. 469/470, cujo relatório se adota, nos autos da ação
cominatória c.c. indenizatória, confirmou a tutela antecipada concedida e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1014578-78.2019.8.26.0100 - VOTO No
JULGOU PROCEDENTE a ação para condenar as rés “ao custeio e
oferecimento integral da cirurgia da autora, nos termos da prescrição de
seu médico-assistente".
Condenou, ainda, as rés ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.
Condeno as rés ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da
condenação, na proporção de metade cada.
Inconformadas apelam.
A Central Unimed, págs. 421/449, pugnando,
preliminarmente, pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e, no
mérito, para julgar improcedente a ação, sem condenação nos danos
morais ou para sua redução.
A Unimed Vitória, págs. 473/497, pugnando
preliminarmente “seja cassada a sentença, por violação aos artigos 10,
435, 436 e 437 do CPC/2015, sendo dada vista à apelante dos
documentos de fls. 398/400 dos autos, para que seus argumentos
possam ser apreciados em sentença” e no mérito, pela reforma da
sentença para improcedente, alegando não ter havido negativa indevida
ou, alternativamente para que seja afastada a condenação em danos
morais.
Foram
apresentadas
contrarrazões,
págs.
460/468 e 503/508.
É o relatório.
Trata-se de ação promovida por Helena dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1014578-78.2019.8.26.0100 - VOTO No
Santos Furini em face de Central Nacional Unimed e Unimed
Vitória Cooperativa de trabalho médico na qual a autora alegou, em
síntese, ser beneficiária do plano de saúde da UNIMED VITORIA
contratado pela empresa BENEVIX, categoria NA05, ABRANGÊNCIA
NACIONAL, estando em dia com suas mensalidades.
Relatou que em 05/02/2019 sofreu queda de sua
própria altura e foi levada para o Hospital Santa Isabel onde foi internada
em estado de emergência por conta de fratura na sua coluna, sendo
recomendada a realização de cirurgia para colocação de próteses
(parafusos, hastes).
A cirurgia foi marcada para o dia 11/02/2019 mas a
seguradora não autorizou sua realização, com todos os pedidos, pelo que
ingressou com a ação para compelir a ré a autorizar a cirurgia e indenizá-
la por danos morais.
Ante a procedência apelam as rés.
Pois bem.
De início, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva
da Central Unimed.
É reconhecida, neste tribunal e em especial nesta 8a
Câmara de Direito Privado, a solidariedade presumida entre as unidades
geográficas das cooperativas Unimed.
Nesse sentido:
"Apelação - Obrigação de Fazer c.c. - Indenização por
Danos Materiais e Morais - Plano de Saúde - Alegação
de preliminar de ilegitimidade de parte rejeitada - A
jurisprudência tem se firmado no sentido de que
as pessoas jurídicas pertencentes à Unimed

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1014578-78.2019.8.26.0100 - VOTO No
constituem o mesmo grupo econômico - Ademais,
o procedimento ocorreria em nosocômio credenciado
pela Unimed Paulistana - O plano de saúde pode
estabelecer as doenças que serão cobertas, mas não o
tipo de tratamento, que será indicado pelo médico
competente - Ausência do tratamento especializado na
cidade de atuação da Unimed Natal - Caracterização
do intercâmbio entre as pessoas jurídicas da Unimed -
Os procedimentos de saúde cobertos pelos planos não
podem sofrer limitações quando o paciente ainda está
em tratamento, para a proteção do direito à vida,
previsto no art. 5o da CF [...] Recurso provido em
parte
(Voto
23805)".
(Apelação
n.
9194371-30.2008.8.26.0000 - 8a Câmara de Direito
Privado - TJ-SP, Rel. Ribeiro da Silva, j. 04.07.2012
g.n.)
"PLANO DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO DE FAZER -
Ausência de designação de audiência conciliatória
prevista no artigo 331, caput, do CPC - Possibilidade -
Versando a demanda sobre direito disponível, a
realização de tal solenidade não é obrigatória -
Procedência - Negativa de cobertura da seguradora,
com relação às despesas de tratamento oncológico da
segurada junto ao Centro de Oncologia de Jaú -
Abusividade - Alegação de que as despesas ocorreram
em hospital fora da área de atuação geográfica do
contrato Inadmissibilidade - UNIMED é subdividida
em diversas unidades com o propósito de criar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1014578-78.2019.8.26.0100 - VOTO No
dificuldades
no
momento
da
fixação
das
responsabilidades - Situação da paciente, ademais,
flagrantemente emergencial (portadora de câncer de
mama) - Tratamento que, ademais, foi inicialmente
coberto pela ré, junto àquele instituto - Apelante que
não indicou outro hospital credenciado que pudesse
realizar o mesmo procedimento - Cobertura devida -
Correta a condenação do plano de saúde à cobertura
integral das despesas havidas a esse título - Sentença
mantida
Recurso
improvido."
(Apelação
n.
0016149-60.2011.8.26.0269 - 8a Câmara de Direito
Privado - TJ-SP, Rel. Salles Rossi, j. 27.06.2012 g.n.).
"Não há ilegitimidade passiva porque este Egrégio
Tribunal de Justiça já decidiu que é irrelevante a
questão relacionada à confusão entre as unidades da
Unimed, na medida em que as cooperativas regionais
integram a rede associativa do denominado Sistema
Nacional
Unimed.
Veja-se,
a
propósito
e
exemplificativamente: 'As cooperativas, mesmo sendo
autônomas, são interligadas. Existência de um sistema
de intercâmbio, envolvendo as diversas Unimeds'.
Recurso
provido.”
(Apelação
Cível
n.
9160178-86.2008, Araraquara, 7a Câmara de Direito
Privado, Rel. Pedro Baccarat, j. 28.03.2012, unânime).
"Agravo de Instrumento. Plano de saúde - Decisão que
indeferiu antecipação de tutela para o fim de permitir
a migração do contrato em iguais condições do plano

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1014578-78.2019.8.26.0100 - VOTO No
familiar
de
que
é
beneficiário
o
agravante
-
Configuração do pressuposto da verossimilhança das
alegações - Conduta das operadoras do plano de
saúde
que,
em
tese,
mostra-se
abusiva
-
Legitimidade
passiva
da
Unimed
Paulistana
caracterizada - Agravada que integra a cadeia de
consumo
-
Sistema
Nacional
Unimed
-
Solidariedade caracterizada em face da recíproca
prestação
de
serviços
entre
as
empresas
congêneres do sistema - Reforma da decisão
agravada, para o fim de permitir a portabilidade para
plano
familiar
equivalente,
sem
imposição
de
carências, com rede credenciada similar à anterior,
mantendo-se, por ora, o valor da última mensalidade
paga, com reajustes, até que seja melhor apurado nos
autos principais o valor adequado à manutenção do
equilíbrio econômico financeiro do contrato. Dá-se
provimento ao recurso." (Rel. Christine Santini;
Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 1a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 01.03.2016;
Data de registro: 02.03.2016 - grifo nosso)
Nesse mesmo sentido, é claro o entendimento do c.
Superior Tribunal de Justiça:
“a complexa estrutura das cooperativas prestadoras
de serviço, se, por um lado, visa ao estímulo e reforço
do sistema cooperativo regido pela Lei 5.764/1971,
possibilitando a atuação sob uma mesma marca e a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1014578-78.2019.8.26.0100 - VOTO No
constituição de sociedades cooperativas singulares,
federações de cooperativas e confederações; por outro
lado, tem como efeito externo a responsabilização de
toda a cadeia de fornecimento de forma solidária, uma
vez que não se pode exigir do consumidor que
conheça as intrincadas relações entre os diversos
membros dessa cadeia” (REsp no 1.377.899/SP, Rel.
Luís Felipe Salomão, DJ 11.02.2015 grifo nosso).
Quanto a preliminar da Unimed Vitória, também é o
caso de sua rejeição.
Com efeito, pretende a apelante anular a sentença
alegando ausência de intimação do advogado dos documentos de págs.
398/400.
Mas o que se vê destes documentos é que não
interferem na sentença.
Isso porque se trata de notificação da autora acerca
da conta apresentada pelo hospital, após a tutela antecipada ter sido
deferida, com pedido de reembolso.
Tais documentos visam, no máximo, demonstrar o não
cumprimento da tutela pela ré.
No entanto, até o momento, não houve aplicação de
multa por descumprimento da tutela, não havendo o que se falar em
cerceamento de defesa.
Veja que não se trata de não intimação do advogado
da Unimed Vitória, mas não houve decisão do juiz para que as partes se
manifestassem acerca dos documentos, porque irrelevantes para a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1014578-78.2019.8.26.0100 - VOTO No
sentença.
A cobrança de valores por parte do hospital, após o
deferimento da antecipação da tutela, não faz parte do mérito da ação
nem foi citado na sentença.
Vale ainda ressaltar que nem mesmo servem os
documentos para a alegada afirmação de que não tinha conhecimento
dos pedidos feitos pela autora, já que conforme documento de págs. 270
consta que o procedimento não foi autorizado.
Assim, eventual aplicação de multa com base em tal
documento poderá ser, a seu tempo, submetida à impugnação.
Quanto ao mérito, o que se tem é que a negativa
ocorreu e é abusiva.
Veja que apesar de alegar que não houve negativa do
procedimento o já citado documento de págs. 270 mostra a que houve
solicitação para 8 procedimentos em 08/02/2019. Houve autorização
para 4 deles, autorização parcial de um, negativa de 3, isso em
21/02/2019 (um dia após a distribuição da ação).
Assim, não há como sustentar que não houve pedido
negado.
Quanto a negativa é abusiva.
Não se pode deixar de ressaltar que a relação entre as
partes é tipicamente de consumo e a lei 9.656/98 se aplica ao caso.
Este assunto já foi, inclusive, sumulado por este
Tribunal de Justiça e pelo STJ:
Súmula TJSP no 100: O contrato de plano/seguro
saúde submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor e da
Lei n. 9.656/98 ainda que a avença tenha sido celebrada antes da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1014578-78.2019.8.26.0100 - VOTO No
vigência desses diplomas legais.
Súmula STJ no 608: “Aplica-se o Código de Defesa
do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados
por entidades de autogestão".
Assim, as exclusões e limitações impostas devem ser
avaliadas com ressalvas, já que se trata de típica relação de consumo, a
ser adequada ao Código de Defesa do Consumidor. E, no caso, se
mostram abusivas, ante a previsão do artigo 51, IV e § 1o, II, do CDC,
abaixo transcritas.
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as
cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços
que:
[..] IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas,
abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou
sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;
§ 1o Presume-se exagerada, entre outros casos, a
vantagem que:
[...]
II
-
restringe
direitos
ou
obrigações
fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a
ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;
Não compete à operadora definir ou questionar a
necessidade ou a extensão dos procedimentos e se solicitados por
médico habilitado.
Nestes casos esta 8a Câmara de Direito Privado decide
pela obrigação da operadora em custear os procedimentos, por
completo. Confira-se:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1014578-78.2019.8.26.0100 - VOTO No
“PLANO DE SAÚDE. Cirurgia buco-maxilo-facial. Recusa
da
operadora
em
autorizar
por
completo
o
procedimento cirúrgico. Apontada a necessidade de
perícia avaliatória do tratamento a ser aplicado ao caso.
Abusividade. Negativa parcial de cobertura de materiais
indicados.
Descabimento,
antecipação
de
tutela
corretamente havida. A cobertura há que abranger
todos os materiais ligados ao procedimento
cirúrgico
indicados
pelo
profissional
médico.
Procedência para esse fim ao cabo confirmada. Apelo
improvido”. (Apelação n. 1005479-36.2014.8.26.0011
8a Câmara de Direito Privado
TJ-SP
Rel. Luiz
Ambra j. 03.11.2014, v.u.).
Resta claro o quadro da autora, com 90 anos que
fraturou a coluna e a necessidade da realização de cirurgia.
A alegação de que não se trata de cirurgia de
emergência, devendo ser submetida a apreciação do médico avaliador
não pode prosperar, ainda mais quando passados 12 dias não havia
ainda resposta, que foi negativa.
Os procedimentos de saúde cobertos pelos planos não
podem sofrer limitações quando o paciente ainda está em tratamento,
para proteção do direito à vida, previsto no artigo 5o da Constituição
Federal.
O Conselho Federal de Medicina, órgão disciplinador e
julgador da classe médica, editou a Resolução no 1.401/93, onde
recomenda, em seu art. 1o, que “As empresas de seguro-saúde,
empresas de medicina de Grupo, cooperativas de trabalho médico, ou
outras que atuem sob a forma de prestação direta ou intermediação dos
serviços médico-hospitalares, estão obrigadas a garantir o atendimento a
todas as enfermidades relacionadas ao Código Internacional de Doenças
da Organização Mundial da Saúde, não podendo impor restrições
quantitativas ou de qualquer natureza.” (g.n.)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1014578-78.2019.8.26.0100 - VOTO No
Nesse sentido, foi editada a Súmula 96 deste E.
Tribunal, que dispõe: “Havendo expressa indicação médica de exames
associados a enfermidade coberta pelo contrato, não prevalece a
negativa de cobertura do procedimento”.
Ademais, conforme preceitua o artigo 35-F, da lei n.
9.656/98, “a assistência a que alude o artigo 1o desta lei, compreende
todas as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação,
manutenção e reabilitação da saúde, observados os termos desta lei e do
contrato firmado entre as partes”.
A operadora do plano de saúde é obrigada a custear
todos os custos necessários à cirurgia, a teor dos arts. 10, VII, e 12, II,
e, da Lei n. 9.656/98, bem como do art. 51, IV e § 1°, I a III, do CDC.
Cabe ao médico assistente definir quais são necessários, à luz das
necessidades e das peculiaridades do paciente.
Correto, portanto, o entendimento de que o plano de
saúde deve autorizar os procedimentos, da forma pleiteada pela equipe
médica.
Assim, a sentença deve ser mantida neste ponto.
Quanto aos danos morais, a sentença deve ser
modificada.
O dano moral exige a ocorrência de ato ilícito e
prejuízo, como dispões o artigo 186 do Código Civil. Conforme o
entendimento reiterado na doutrina e jurisprudência, o descumprimento
de contrato não configura ato ilícito na forma do artigo 186 do Código
Civil. O descumprimento de obrigação deve ser resolvido com perdas e
danos, nos termos do artigo 389 do Código Civil.
Nesse sentido:
“PLANO DE SAÚDE Cobertura Recusa indevida
Ausência, no entanto, de danos morais que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1014578-78.2019.8.26.0100 - VOTO No
necessitem de reparação
Verba não devida

Sentença confirmada” (JTJ 251/151)
Adotado
este
entendimento,
de
rigor
o
improvimento do pedido da autora para condenação em danos morais.
Entendo
que
embora
a
situação
cause
consternação por conta da fragilidade da saúde da autora, trata-se de
questão de interpretação de cláusula de contrato, declarada abusiva,
inter partes, judicialmente, o que não autoriza, por si só, a condenação
da ré no pagamento de indenização por dano moral.
Assim, a mera discussão quanto à interpretação
de cláusula contratual de plano de saúde não gera dano moral sujeito à
indenização.
Confira voto desta relatoria:
Apelação Plano de saúde Ação de obrigação
de fazer c.c. indenização
Parcial procedência
para condenar a ré a custear a cirurgia da autora
sem
condenação
em
danos
morais

Inconformismo das partes
Ré que pretende a
improcedência da ação - Autora que pretende a
inclusão dos danos morais Aplicação do CDC ao
contratos de plano de saúde
Súmula 100 do
TJSP e 608 do STJ - Abusividade da recusa
caracterizada - Procedimentos indicados por
profissional
habilitado
não
podem
sofrer
limitações - (Resolução no 1.401/93, art. 1o do
Conselho Federal de Medicina, art. 35-F, da lei n.
9.656/98 e art. 5o da Constituição Federal)

Laudo pericial que apesar de concluir pela
possibilidade de se alcançar o mesmo resultado
por outro método (com menor custo) não
concluiu que o método prescrito pelo médico da
autora não fosse indicado para o caso concreto,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1014578-78.2019.8.26.0100 - VOTO No
ressalvando ainda que há altíssima taxa de
atualização
e
que
envolve
mais
de
uma
especialidade médica Danos morais indevidos
Discussão de cláusula contratual que, por si só,
não é suficiente para a caracterização de dano
moral Sentença mantida Recursos improvidos.
APELAÇÃO No: 1009802-45.2018.8.26.0011
Apelação Cível - Plano de Saúde
Ação
cominatória
c.c.
indenizatória

Parcial
procedência Apelação das partes - Recusa de
cobertura sob justificativa que se trata de cirurgia
de cunho estético e sem previsão no Rol de
procedimentos
da
ANS
-
Abusividade
da
seguradora
na
recusa
-
Cirurgia
que
é
desdobramento de cirurgia bariátrica realizada e
que não tem fins somente estéticos - Caráter
reparador - Contrato que deve ser interpretado à
luz do CDC e da Lei 9.656/98 - Precedentes do c.
STJ e desta Corte. Súmulas 97 e 102 do E. TJSP -
Cobertura devida - Indenização por danos
morais incabíveis na hipótese
Honorários
que devem ser arbitrados com base no valor
atribuído à causa Recurso da ré improvido e da
autora
parcialmente
provido.
1031343-07.2018.8.26.0506
Assim, o caso é de se dar parcial provimento aos
recursos de apelação para que não sejam condenadas por danos morais.,
mantida no mais a sentença.f
Ante a parcial procedência, não se majoram os
honorários das rés, nos termos do § 1êo do art. 85 do CPC, passando a
sucumbência a ser recíproca, condenando-se a autora em honorários de
10% sobre o valor da causa, ressalvada a gratuidade concedida.
Ante o exposto, dou parcial provimento aos recursos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1014578-78.2019.8.26.0100 - VOTO No
nos termos supra.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator